Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão dos contratos de seguro prestamista vinculados às Cédulas de Crédito Bancário elencadas pela autora e, por consequência, o condenou à restituição da quantia de R$ 19.284,68, referente ao valor proporcional dos prêmios. Em suas razões, sustenta que a fundamentação adotada pela autora é integralmente baseada em norma revogada antes mesmo da celebração dos contratos, o que tornaria inaplicável o fundamento jurídico utilizado na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. A controvérsia limita-se a verificar se a Resolução CNSP no 365/2018, utilizada pela parte autora como fundamento exclusivo de sua pretensão, seria aplicável aos contratos celebrados com o banco recorrido.
5. Com efeito, a Resolução CNSP 439, de 04 de julho de 2022 substituiu a Resolução CNSP 365, de 11 de novembro de 2018. Assim, verifica-se que em 22/08/2023, data da celebração dos contratos de empréstimo, a Resolução invocada já havia sido revogada.
6. No caso, a autora estruturou toda a sua causa de pedir exclusivamente na Resolução CNSP 365/2018, não havendo, na petição inicial, invocação de qualquer outra norma que pudesse justificar o pedido.
7. Diante disso, a sentença merece reforma, pois se fundamentou em premissa normativa superada antes do início da relação contratual.
8. Ainda que a Resolução CNSP 439/2022 autorize o cancelamento do seguro prestamista, tal medida compromete o equilíbrio do negócio jurídico e exige a revisão das condições contratuais. Não é possível acolher o pedido de resilição simples formulado pela parte autora, impondo-se, em contrapartida, a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.